Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006988-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RÚBIA ARGENTA DEON em virtude da decisão monocrática em que esta Relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1003904-96.2021.8.11.0000, em cujo recurso os Agravantes, ora Embargantes pugnaram a reforma do decisum a quo que indeferiu a gratuidade da justiça.
Sustentam os Embargantes que deve ser reformada a decisão monocrática, ao argumento de que o Julgador singular equivocou-se na somatória de valores de contratos firmados pelos Recorrentes. Afirmam que os referidos contratos não guardam qualquer relação jurídica dos Embargantes com a empresa Embargada.
Defende a manutenção do valor atribuído à causa, vez que o Magistrado singular “considerou contratos e equivocamente os somou como se fossem objeto da causa de pedir ou ainda, de valores almejados pelos Embargantes, o que não são, vez que foram pactuados com terceiros estranhos a lide, e portanto, resta comprovada a omissão/contradição no comando decisório que ora se embarga, em razão de não ter tratado do evidente equívoco do r. Julgador Singelo, que alterou o valor da causa indevidamente.”
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.
Sem contrarrazões, eis que ausente a angularização processual neste grau de jurisdição.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil/CPC, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi tirado contra decisão unipessoal desta Relatora.
Com efeito, conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer Recurso, compete ao Recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial.
In casu, o Recurso de Agravo de Instrumento ora objurgado, foi desprovido diante da patente suficiência de recursos dos Embargantes para custearem as custas e despesas processuais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), consulta extraída do website desta Corte de Justiça (Id. 84287456).
Todavia, em que pesem às razões do inconformismo no Instrumental limitar-se ao indeferimento da gratuidade da justiça, nos vertentes Aclaratórios, tem-se que os Embargantes não se opuseram aos argumentos e fundamentos da decisão, restringindo-se a manifestar inconformismo quanto ao valor atribuído à causa, ou seja, trata-se de matéria diversa do que foi apreciado na decisão agravada.
Há, portanto, patente incongruência lógica entre as razões da decisão monocrática em que se negou provimento ao Instrumental, e as razões destes Embargos de Declaração, o que torna o recurso inadmissível.
Em outras palavras, tem-se que as razões recursais em nada se harmonizam com o que está posto na decisão monocrática invectivada. Registra-se, oportunamente, que o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço dos Embargos de Declaração, eis que ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora